Tribunal: CARF
Processo: 10680.909643/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.909643/2012-12
RESOLUÇÃO
1102-000.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações de saldo
negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao segundo
trimestre de 2008 (01/04/2008 a 30/06/2008), no valor de R$ 855.811,03.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909643/2012-12
2
O Despacho Decisório, sob o número de rastreamento 024893798 (fl. 89), não
homologou o direito creditório pleiteado, pois o montante comprovado das parcelas de
composição do crédito foi insuficiente para respaldar o valor do saldo negativo alegado pela
Recorrente:

Dessa forma, os débitos indevidamente compensados foram enviados para
cobrança:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 02/06)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, a 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), proferiu o acórdão n. 02-91.365
(fls. 119-125), no qual por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme os seguintes termos extraídos
do voto:
(...) O total do imposto de renda na fonte computado pelo interessado na
composição do saldo negativo não foi confirmado pelo despacho decisório.
Em consulta às DIRF que trazem o interessado como beneficiário,
confirmam-se retenções que satisfazem as deduções pretendidas.
A motivação do despacho é outra. As receitas financeiras sobre a qual
incidiu a retenção, não foi oferecida á tributação na ficha 06 A da DIPJ. A
dedução está condicionada a que as receitas sobre as quais incidem as
retenções sejam computadas na determinação do lucro real, conforme
alínea "c" do § 3o do art. 37 da Lei n.o 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e
inciso III do § 4o do art. 2o da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996. A
justificativa para a aceitação de apenas parte da dedução de IRRF
pretendida foi exposta no documento intitulado "PER/DCOMP Despacho
Decisório - Análise de Crédito": (...)
FASE PRÉ-OPERACIONAL - RECEITAS FINANCEIRAS - SALDO NEGATIVO DE
IRPJ DECORRENTE DAS RETENÇÕES NA FONTE
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909643/2012-12
3
Em sua defesa, a interessada alega que estava em fase pré-operacional. A
Solução de Divergência no 32/2008 aponta o entendimento esposado pela
SRRF/9a RF/DISIT na Solução de Consulta no 289/2007, que possui a
seguinte ementa: (...)
Do exposto, conclui-se que, na fase de pré-operação, o saldo líquido das
receitas e despesas financeiras, quando derivadas de ativos utilizados ou
mantidos para emprego no empreendimento em andamento, deve ser
registrado no ativo diferido. Esse valor, se credor, deverá ser diminuído do
total das despesas pré-operacionais incorridas no período de apuração e
eventual excesso de saldo credor deverá compor o lucro líquido do
exercício. Somente nesta situação, eventual saldo negativo de IRPJ,
decorrente da retenção na fonte desse tributo sobre as receitas financeiras
absorvidas pelas despesas financeiras e pré-operacionais, poderá ser objeto
de restituição ou compensação.
No entanto, no presente caso, a requerente limitou-se a argüir que se
encontrava em fase pré-operacional e que o IRRF que compôs o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 era proveniente de aplicações
financeiras. Da análise dos documentos que constam nos autos, constata-
se que:
• Não há comprovação de que as receitas financeiras decorrem de ativos
utilizados ou mantidos para emprego no suposto empreendimento em
andamento, justificando o seu possível registro no Ativo Diferido, deduzindo
as despesas ativadas.
• Não há comprovação de que as receitas financeiras foram absorvidas
pelas despesas financeiras e pré-operacionais.
Não é demais lembrar que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do
direito compete ao autor ( art. 333 do Código de processo Civil). É ônus da
requerente demonstrar a existência do seu direito, não sendo suficiente
alegar sem trazer aos autos os documentos capazes de confirmá-lo. Desse
modo, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao
crédito indicado pela contribuinte na sua declaração a certeza e liquidez,
elementos estes indispensáveis para a compensação pleiteada.
Conclusão
Em face do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, para não reconhecer o direito creditório postulado e não
homologar as compensações em litígio.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909643/2012-12
4
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 132/143),
no qual aduz, em síntese:
(a) Inexistência de resultado positivo no período – incoerência da exigência da DRJ: A
Recorrente defende que, de acordo com o julgado da DRJ, seriam necessários três eventos
concomitantes para que o contribuinte em fase pré-operacional pudesse apurar saldo
negativo de IRPJ: (1) considerar os rendimentos financeiros que ensejaram o IRRF na base
tributável (lucro real); (2) confrontar as receitas financeiras com as despesas financeiras,
obtendo saldo positivo; e (3) confrontar o resultado financeiro positivo com as demais
despesas pré-operacionais, ainda assim obtendo saldo positivo a ser levado à tributação.
(b) Que o raciocínio da DRJ é incoerente e equivocado, pois conforme planilha anexada
(“VSB_Dados DIPJ 2009.xls”, no arquivo “Arq_nao_pag.zip”), que espelha as informações da
DIPJ, verifica-se que, no 2o trimestre de 2008, embora tenha havido resultado financeiro
positivo (incluindo as receitas financeiras que ensejaram o IRRF), o cotejo com as demais
despesas pré-operacionais resultou novamente em montante negativo (prejuízo pré-
operacional). Destaca que despesas pré-operacionais, inclusive as financeiras, superaram as
receitas, sendo a diferença registrada no Ativo Diferido.
(c) Se o resultado do período não gerou lucro contábil ou fiscal, considerando que houve
apenas adições de R$ 106 mil, não há que se falar em oferecer à tributação o rendimento
vinculado ao IRRF de forma isolada. A base tributável do IRPJ é o lucro contábil ajustado por
adições, exclusões e compensações; logo, a inexistência de lucro impede qualquer
tributação.
(d) A DRJ parece exigir apenas que o rendimento fosse computado no resultado financeiro e,
posteriormente, no resultado pré-operacional. Todavia, mesmo nessa hipótese, o saldo
negativo apurado pela Recorrente seria legítimo, pois as despesas superaram as receitas.
(e) Menciona Solução de Consulta no 289/2007 - SRRF/9a RF/DISIT.
(f) Impossibilidade de atendimento da exigência ilegítima imposta pela DRJ: Sustenta que, em
fase pré-operacional e apurando IRPJ pelo lucro real, seria impossível tributar efetivamente
o rendimento financeiro que gerou o IRRF. A pré-operação caracteriza-se pela ausência de
receitas operacionais e pela possibilidade de capitalizar/ativar os gastos necessários ao
empreendimento; assim, é improvável que eventuais receitas financeiras superem as
despesas capitalizadas, a ponto de gerar saldo credor a tributar.
(g) Elenca que a própria DRJ reconhece que apenas seria possível levar a resultado eventual (e
improvável) saldo credor do Ativo Diferido, decorrente de receitas financeiras superiores às
despesas capitalizadas. Mesmo nessa hipótese, tal saldo seria inferior ao rendimento que
sofreu IRRF, tornando inviável a exigência do Acórdão recorrido (levar o saldo positivo pré-
operacional ao resultado tributável e, ao mesmo tempo, obter saldo negativo de IRPJ). Em
síntese, a Recorrente afirma ser impossível cumprir simultaneamente as condições
impostas pela DRJ sem violar os princípios que regem a apuração do lucro real.
(h) Impossibilidade de inclusão do rendimento na base tributável de forma individualizada:
Com relação a regularidade do saldo negativo, a Recorrente esclarece que não é possível
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909643/2012-12
5
incluir as receitas financeiras isoladamente na base tributável. Mesmo quando as despesas
pré-operacionais superam o resultado financeiro positivo, esse montante é absorvido e
registrado no Ativo Diferido, sendo diferido para apropriação futura, à medida que a
empresa gerar resultados operacionais.
(i) Menciona o Acórdão no 9101-001.052 – 1a Turma da CSRF – PAF no 10830.003849/00-71 -
Sessão de 28.06.2011 – cujo voto de relatoria destaca exatamente que a pretensão do Fisco
de que as receitas financeiras auferidas na fase pré-operacional sejam levadas ao resultado
tributável, de forma destacada, implicaria “ofensa ao princípio do confronto das despesas e
receitas”.
(j) Nos pedidos, requer o conhecimento e integral provimento do Recurso Voluntário, para
reconhecer o crédito de saldo negativo indicado no PER/DCOMP no
14089.59964.140809.1.3.02-8347 e homologar integralmente as compensações realizadas,
inclusive aquelas vinculadas aos PER/DCOMP’s correlatos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e satisfaz os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
2
MÉRITO
Verificando os autos, o Despacho Decisório indica que a contribuinte apresentou
tanto em sua DIPJ, como na PER/DCOMP um saldo negativo de R$ 855.811.03 que seria composto
de retenções na fonte de R$ 866.811,03 e um IRPJ devido de R$ 11.000,00. Porém, o Despacho
Decisório diz que o crédito confirmado é zero.
Em sua Manifestação de Conformidade, o sujeito passivo comprova, à fl. 12, as
retenções na fonte no valor R$ 866.811,03. O acórdão de 1a instância, à fl. 121, confirmou que as
retenções na fonte estavam demonstradas.
Contudo, o acórdão de 1a instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, com base no inciso III do §4o do artigo 2o da Lei n. 9.430/96, que prescreve o
seguinte:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909643/2012-12
6
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor: (...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Ocorre que, conforme demonstrado pela Recorrente, em fase pré-operacional, as
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar no ativo diferido o saldo
líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando provenientes de recursos
classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal diferença diminuirá o total das despesas
pré-operacionais registradas. O eventual excesso remanescente deverá compor o lucro líquido do
exercício.
Nesse sentido, a Solução de Consulta n. 32/2008.
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar no ativo
diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando
provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal
diferença diminuirá o total das despesas pré-operacionais registradas. O eventual
excesso remanescente deverá compor o lucro líquido do exercício.
No campo pragmático da jurisprudência deste Conselho, prevaleceu o
entendimento de que, em fase pré-operacional, há uma situação extraordinária que não se aplica
a restrição do inciso III do §4o do artigo 2o da Lei n. 9.430/96 que incidiria, apenas, para situações
ordinárias. O trecho do voto da Ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa no acórdão 9101-004.482
Assim, é de se permitir a dedução do IRRF no período de retenção, a despeito do
não reconhecimento no resultado das receitas financeiras, inclusive sob o
fundamento de que a fase pré-operacional é situação transitória e excepcional,
acerca da qual a legislação tributária não estabeleceu restrições específicas, nos
termos do trecho de voto acima transcrito.
Neste sentido, trago alguns dos diversos julgados deste CARF:
FASE PRÉ-OPERACIONAL. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS.
Na fase pré-operacional havendo saldo negativo entre as receitas e despesas
financeiras não há que se falar em tributação. Precedentes. (Acórdão n. 1103-
000.591)
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909643/2012-12
7
IRPJ. Fase Pré-operacional. O saldo líquido negativo decorrente de despesas
financeiras superiores às receitas financeiras incorridas durante a fase pré-
operacional deve ser lançado a débito da conta de ativo diferido, para futuras
amortizações. O IRRF incidente sobre tais receitas financeiras absorvidas pelas
despesas financeiras durante a fase pré-operacional – se constitui em dedução do
imposto devido e poderá gerar imposto de renda a restituir ou compensar.
(Acórdão n. 9101-001.052).
EMPRESA EM FASE PRÉ-OPERACIONAL. IRRF RETIDO SOBRE RECEITAS DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CÔMPUTO NO SALDO NEGATIVO DO PERÍODO.
LEGITIMIDADE. Considerando que as receitas financeiras auferidas foram
absorvidas pelas despesas pré-operacionais incorridas, sem que desse confronto
resultasse “saldo positivo”, o IRRF incidente sobre os respectivos ganhos
financeiros é passível de ser computado no Saldo Negativo do período.
(Acórdão n. 9101-006.716)
Esse entendimento restou pacificado na Súmula n. 191 do CARF que dispõe:
É possível a utilização, para formação de saldo negativo de IRPJ, das retenções na
fonte correspondentes às receitas financeiras cuja tributação tenha sido diferida
por se encontrar a pessoa jurídica em fase pré-operacional.
No caso dos autos, verifica-se que a Recorrente foi constituída em março de 2007 e
a DIPJ apresentada, referente ao ano-calendário de 2008, traz dados que indicam que não houve
operação no período, portanto, que se trata de fase pré-operacional. Nessa fase, é comum que a
empresa incorra em despesas financeiras superiores às receitas, em razão de captação de recursos
para financiamento de investimentos, constituindo-se, portanto, resultado negativo.
Para dar lastro a suas alegações, a Recorrente junta, em documento não paginável,
informações de sua contabilidade.
Contudo, os documentos anexados estão em “excel”, não havendo como se firmar
um juízo de certeza de seu caráter fidedigno, razão pela qual entendo ser necessária a realização
de diligência para confirmar ou infirmar o direito creditório da contribuinte.
3
DISPOSITIVO
Assim, voto por converter o julgamento em diligência para que se verifique se o
resultado pré-operacional antes do resultado financeiro era, de fato, superior ao resultado
financeiro, nos moldes indicados pelo Recurso Voluntário do contribuinte à fl. 122.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909643/2012-12
8

Fl. 260
DF CARF MF
Original